Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-52.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. TRESPASSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juizado Especial do Guará que reconheceu a sucessão irregular entre as empresas F. DA SILVA PEREIRA ME e OFICINA DINOCO ME. A agravante defende que as empresas em questão não atuam e nem atuaram no mesmo endereço, além de a empresa tida como sucessora operar no mercado de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos desde 19/10/2009, data de sua constituição, sendo a empresa sucedida teve as atividades encerradas em 2018.
2. Esclareço que a sucessão de empresas é definida pelo art. 1.146 do Código Civil, segundo o qual "o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento". Para o reconhecimento da sucessão empresarial, o estabelecimento empresarial pode ser vendido pelo empresário que o titulariza, e o contrato de compra e venda de estabelecimento denomina-se trespasse, e é muitas vezes proposto, no meio empresarial, por meio das expressões "passa-se o ponto". No trespasse, o estabelecimento empresarial deixa de integrar o patrimônio de um empresário (o alienante) e passa para o de outro (o adquirente). O objeto da venda é o complexo de bens corpóreos e incorpóreos, envolvidos com a exploração de uma atividade empresarial.
4. A despeito da dificuldade de constatação da sucessão fraudulenta de empresas, a presença de alguns indícios autoriza o seu reconhecimento. São eles: a existência de confusão entre os sócios, a realização da mesma atividade econômica e que as atividades se desenvolvam no mesmo local. No caso vertente, restou demonstrado que as empresas OFICINA DINOCO e OFICINA DO CHIQUINHO pertencem a sócios diferentes, e estavam estabelecidas em local diverso. Ademais, a primeira está em funcionamento desde 19/10/2009, enquanto a segunda foi inativada em 17/10/2018, não sendo o caso de se reconhecer a sucessão empresarial irregular entre elas.
8. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para reconhecer a inexistência de sucessão irregular entre as empresas OFICINA DINOCO e OFICINA DO CHIQUINHO.